Tribunal: TJSP
Processo: 2095764-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação redibitória c.c. indenização por danos moral e material – Compra e venda – Bem móvel - Justiça gratuita - Existência de elementos objetivos que revelam capacidade financeira do agravante, observados os valores e peculiaridades da hipótese - Pedido de justiça gratuita indeferido - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento não provido.